Tribunal: TJDFT
Processo: 0743616-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.
1. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a produtos ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (arts. 12 a 14).
2. A responsabilidade pela reparação do dano gerado aos consumidores por serviço defeituoso, por falta de qualidade, segurança ou adequação, é do fornecedor do serviço independentemente de culpa – responsabilidade objetiva.
3. Na responsabilidade pelo fato do serviço, também denominada de acidente de consumo, o dever de indenizar é afastado em hipóteses bem específicas: inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No caso, em razão de dívida inexistente a consumidora teve ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor. Houve, portanto, falha injustificável na prestação do serviço. Devida a compensação por danos morais.
5. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
6. Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
8. No tocante ao quantum compensatório, na ausência de critérios objetivos para a fixação do valor, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
9. Ademais, é pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão. No caso, o juízo considerou a necessidade de compensação pelos constrangimentos e aborrecimentos experimentados pela ofendida, além da punição para o ofensor e prevenção quanto a fatos semelhantes. Respeitou, portanto, o princípio da razoabilidade. O valor estabelecido não é irrisório, nem abusivo, motivo pelo qual deve ser mantido. A majoração ou redução do quantum em sede recursal é medida excepcional.
10. A cobrança indevida de dívida pode configurar abuso de direito e, consequentemente, ensejar sanção específica. A configuração de relação de consumo entre as partes não afasta a aplicação harmônica, em diálogo das fontes, da disciplina do Direito Civil. Estabelece o art. 940 do Código Civil que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
11. O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a aplicação da referida sanção depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) cobrança judicial do débito; e 2) comprovação de má-fé do demandante.
12. A responsabilidade pela falha na prestação de serviço é objetiva. Todavia, a sanção prevista no art. 940 do CC exige prova de má-fé, o que não houve no caso dos autos.
13. Conforme nova orientação do STJ, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante.
14. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido e recurso da autora não provido.